Tribunal: TJSP
Processo: 2301167-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ção do preço indevida – Validade da arrematação condicionada à quitação dos créditos preferenciais – Apuração do saldo devedor remanescente que depende das providências complementares já determinadas pelo juízo de primeiro grau – Impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2301167-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 22/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

22/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Possibilidade de arrematação do imóvel penhorado pelo próprio exequente em segunda praça, por valor inferior ao da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC) – Hipótese que não se confunde com a adjudicação do bem e afasta a incidência da regra prevista no art. 876, caput, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Possibilidade de arrematação do imóvel penhorado pelo próprio exequente em segunda praça, por valor inferior ao da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC) – Hipótese que não se confunde com a adjudicação do bem e afasta a incidência da regra prevista no art. 876, caput, do CPC – Complementação do preço indevida – Validade da arrematação condicionada à quitação dos créditos preferenciais – Apuração do saldo devedor remanescente que depende das providências complementares já determinadas pelo juízo de primeiro grau – Impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença – RECURSO IMPROVIDO.